Tribunal: TRF3
Processo: 5012929-17.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
214/1006)

5012929-17.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012929-17.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CIDE-ROYALTIES. TEMA 914 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de interno interposto pela imperante em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. Verificar a possibilidade de sobrestamento do feito.

3. Analisar a constitucionalidade da CIDE-Royalties.

III. Razões de decidir

4. Deve prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 928.943 (Tema 914), sob o rito da repercussão geral, decidiu sobre a matéria.

5. A regra geral aplicável aos recursos submetidos ao regime da repercussão geral é a de vinculação dos demais casos ao entendimento firmado, sendo que o afastamento dessa diretriz deve apoiar-se em fundamentos concretos.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de processo que examinou matéria repetitiva ou submetida ao regime da repercussão geral, para fins de aplicação imediata do entendimento firmado.

7. Deve prevalecer o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 914, devendo os Tribunais decidir em conformidade.

8. A CIDE-Royalties atende aos requisitos do art. 149 da Constituição Federal, por estar vinculada à atuação estatal de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico.

9. A inexistência de referibilidade direta não desnatura a CIDE, entendimento este em conformidade com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.

10. Quanto à destinação financeira do recurso, tal aspecto não se mostra relevante para a análise formal e material da criação do tributo, sendo pertinente apenas à seara financeira e orçamentária, nos termos do art. 4o, inciso II, do Código Tributário Nacional.

11. A destinação do tributo está voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Tal argumento foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e insere-se no escopo das finalidades constitucionais da contribuição de intervenção no domínio econômico, em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte. Não há nos presentes autos qualquer discussão em sentido contrário.

12. No que diz respeito à CIDE e ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), esta Corte firmou o entendimento de que, embora possuam fatos geradores e sujeitos passivos distintos, ambos os tributos podem incidir simultaneamente. Compete ao adquirente, na qualidade de contribuinte, recolher a CIDE e, na condição de responsável tributário, reter o imposto de renda.

13. Não há identidade entre a CIDE e o IRRF, por apresentarem fatos geradores e sujeitos passivos distintos. A base de cálculo não acarreta inconstitucionalidade nem caracteriza bitributação.

14. A Suprema Corte considerou legítima a ampliação da base de cálculo da CIDE-Remessas para abranger, além da exploração ou transferência de tecnologia, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior a título de royalties, serviços técnicos, assistência administrativa e semelhantes, conforme previsto nas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007.

15. Não prosperam as alegações da agravante quanto à violação ao princípio da isonomia. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), assim como o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), buscam assegurar a igualdade entre nacionais e estrangeiros; assim, o tratamento conferido às respectivas empresas pode ser formalmente distinto, desde que se alcance a igualdade material.

IV. Dispositivo e tese

16. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. Prejudicado o pedido de sobrestamento, formulado pela agravante, na medida em que o Tema 914 do Supremo Tribunal Federal foi julgado (publicação em 16/10/2025).

2. A CIDE-Royalties é constitucional, com fundamento no entendimento do STF fixado no Tema 914 (RE 928.943).

3. A base de cálculo da CIDE deve refletir o valor total da remuneração ao exterior, e o IRRF compõe esse montante, não havendo previsão legal para sua exclusão, sendo legítima a tributação na forma estabelecida pela legislação de regência.

4. A disciplina normativa da CIDE-Royalties é constitucional e a interpretação adotada está em conformidade com a jurisprudência predominante sobre a matéria".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 146, III e 149 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 928.943 (Tema 914)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012929-17.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela RINA BRASIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

Em suas razões, sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento dos autos. Alega inexistência de efetiva ação interventiva do domínio econômico e inexistência de referibiliade. Ressalta a inconstitucionalidade formal da CIDE. Ademais, sustenta fato gerador e base de cálculo idênticos ao IRRF. Salienta, ainda, a inconstitucionalidade diante da ausência de requisito legal de efetiva transferência de tecnologia, bem como ofensa ao princípio da isonomia e ao Acordo Geral sobre Comércio e Serviços (“GATS”).

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à agravante.

A questão, ora discutida, foi objeto de análise nos presentes autos pela decisão recorrida.

Por primeiro, prejudicado o pedido de sobrestamento, formulado pela agravante, na medida em que o Tema 914 do Supremo Tribunal Federal foi julgado (publicação em 16/10/2025).

Deve prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 928.943 (Tema 914), sob o rito da repercussão geral, decidiu sobre a matéria.

Assim, foi fixada a tese do Tema 914, nos seguintes termos:

"É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007; II - A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei."

Ressalte-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração não possui, nesta fase processual, o condão de interromper o curso do feito com fundamento apenas na expectativa de um julgamento futuro.

Quanto à insurgência relativa à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, observa-se que, nesta fase processual, não é viável interromper o trâmite do feito com base em mera expectativa, à qual, até o momento, não apresenta indícios de concretização. A regra geral aplicável aos recursos submetidos ao regime da repercussão geral é a de vinculação dos demais casos ao entendimento firmado, sendo que o afastamento dessa diretriz deve apoiar-se em fundamentos concretos.

Saliente-se, quanto à Recomendação CNJ no 134/2022, que a sua aplicação não se mostra pertinente à hipótese dos autos, uma vez que a controvérsia debatida, não demanda manifestação do tribunal sobre eventual modulação de efeitos (art. 44 da referida Recomendação). Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de processo que examinou matéria repetitiva ou submetida ao regime da repercussão geral, para fins de aplicação imediata do entendimento firmado.

Diante do exposto, deve prevalecer o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 914, devendo os Tribunais decidir em conformidade.

Ainda que assim não fosse, fica prejudicada a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, ante o julgamento do presente recurso pelo Colegiado.

Portanto, a CIDE-Royalties atende aos requisitos do art. 149 da Constituição Federal, por estar vinculada à atuação estatal de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico.

A instituição dessa contribuição prescinde de lei complementar, sendo entendimento jurisprudencial consolidado que tal espécie normativa é exigida apenas para o estabelecimento de normas gerais sobre obrigação tributária, lançamento, crédito, prescrição e decadência, conforme dispõe o art. 146, III, da Constituição Federal, e não para a instituição do tributo propriamente dito.

A inexistência de referibilidade direta não desnatura a CIDE, entendimento este em conformidade com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à destinação financeira do recurso, tal aspecto não se mostra relevante para a análise formal e material da criação do tributo, sendo pertinente apenas à seara financeira e orçamentária, nos termos do art. 4o, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Além disso, observa-se que a destinação do tributo está voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Tal argumento foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e insere-se no escopo das finalidades constitucionais da contribuição de intervenção no domínio econômico, em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte.

No que diz respeito à CIDE e ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), esta Corte firmou o entendimento de que, embora possuam fatos geradores e sujeitos passivos distintos, ambos os tributos podem incidir simultaneamente. Compete ao adquirente, na qualidade de contribuinte, recolher a CIDE e, na condição de responsável tributário, reter o imposto de renda.

Conclui-se, nesse sentido, que a finalidade é antecipar o montante devido pelo titular da tecnologia no exterior, a título de imposto sobre a renda, no momento do pagamento, com o objetivo de facilitar seu recolhimento e fiscalização.

Assim não há identidade entre a CIDE e o IRRF, por apresentarem fatos geradores e sujeitos passivos distintos. A base de cálculo não acarreta inconstitucionalidade nem caracteriza bitributação.

Ressalte-se que a 3a Turma da CSRF aprovou a Súmula no 158 e definiu que: "O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido".

A base de cálculo da CIDE deve refletir o valor total da remuneração ao exterior, e o IRRF compõe esse montante, não havendo previsão legal para sua exclusão, sendo legítima a tributação na forma estabelecida pela legislação de regência.

No tocante aos contratos que não implicam transferência de tecnologia, a incidência do tributo não se limita às hipóteses em que há tal transferência.

Dessa forma, a Suprema Corte considerou legítima a ampliação da base de cálculo da CIDE-Remessas para abranger, além da exploração ou transferência de tecnologia, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior a título de royalties, serviços técnicos, assistência administrativa e semelhantes, conforme previsto nas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007.

Por derradeiro, não prosperam as alegações da agravante quanto à violação ao princípio da isonomia. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), assim como o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), buscam assegurar a igualdade entre nacionais e estrangeiros; assim, o tratamento conferido às respectivas empresas pode ser formalmente distinto, desde que se alcance a igualdade material.

Diante de todo o exposto, uma vez que a disciplina normativa da CIDE-Royalties é constitucional, a interpretação adotada encontra-se em conformidade com a jurisprudência predominante sobre a matéria.

Não configurado o indébito fiscal, não há que se falar em compensação.

As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum de modo a demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CIDE-ROYALTIES. TEMA 914 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de interno interposto pela imperante em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. Verificar a possibilidade de sobrestamento do feito.

3. Analisar a constitucionalidade da CIDE-Royalties.

III. Razões de decidir

4. Deve prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 928.943 (Tema 914), sob o rito da repercussão geral, decidiu sobre a matéria.

5. A regra geral aplicável aos recursos submetidos ao regime da repercussão geral é a de vinculação dos demais casos ao entendimento firmado, sendo que o afastamento dessa diretriz deve apoiar-se em fundamentos concretos.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de processo que examinou matéria repetitiva ou submetida ao regime da repercussão geral, para fins de aplicação imediata do entendimento firmado.

7. Deve prevalecer o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 914, devendo os Tribunais decidir em conformidade.

8. A CIDE-Royalties atende aos requisitos do art. 149 da Constituição Federal, por estar vinculada à atuação estatal de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico.

9. A inexistência de referibilidade direta não desnatura a CIDE, entendimento este em conformidade com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.

10. Quanto à destinação financeira do recurso, tal aspecto não se mostra relevante para a análise formal e material da criação do tributo, sendo pertinente apenas à seara financeira e orçamentária, nos termos do art. 4o, inciso II, do Código Tributário Nacional.

11. A destinação do tributo está voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Tal argumento foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e insere-se no escopo das finalidades constitucionais da contribuição de intervenção no domínio econômico, em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte. Não há nos presentes autos qualquer discussão em sentido contrário.

12. No que diz respeito à CIDE e ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), esta Corte firmou o entendimento de que, embora possuam fatos geradores e sujeitos passivos distintos, ambos os tributos podem incidir simultaneamente. Compete ao adquirente, na qualidade de contribuinte, recolher a CIDE e, na condição de responsável tributário, reter o imposto de renda.

13. Não há identidade entre a CIDE e o IRRF, por apresentarem fatos geradores e sujeitos passivos distintos. A base de cálculo não acarreta inconstitucionalidade nem caracteriza bitributação.

14. A Suprema Corte considerou legítima a ampliação da base de cálculo da CIDE-Remessas para abranger, além da exploração ou transferência de tecnologia, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior a título de royalties, serviços técnicos, assistência administrativa e semelhantes, conforme previsto nas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007.

15. Não prosperam as alegações da agravante quanto à violação ao princípio da isonomia. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), assim como o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), buscam assegurar a igualdade entre nacionais e estrangeiros; assim, o tratamento conferido às respectivas empresas pode ser formalmente distinto, desde que se alcance a igualdade material.

IV. Dispositivo e tese

16. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. Prejudicado o pedido de sobrestamento, formulado pela agravante, na medida em que o Tema 914 do Supremo Tribunal Federal foi julgado (publicação em 16/10/2025).

2. A CIDE-Royalties é constitucional, com fundamento no entendimento do STF fixado no Tema 914 (RE 928.943).

3. A base de cálculo da CIDE deve refletir o valor total da remuneração ao exterior, e o IRRF compõe esse montante, não havendo previsão legal para sua exclusão, sendo legítima a tributação na forma estabelecida pela legislação de regência.

4. A disciplina normativa da CIDE-Royalties é constitucional e a interpretação adotada está em conformidade com a jurisprudência predominante sobre a matéria".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 146, III e 149 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 928.943 (Tema 914)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo interno,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão